Tribunal: TJDFT
Processo: 0743347-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743347-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEONICE MULLER RIBAS DECISÃO O objeto do recurso coincide com o do AGI 0743342-82.2022.8.07.0000, achando-se configurada, portanto, a preclusão consumativa. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator